Tribunal: TJDFT
Processo: 0744223-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Excesso de prazo.
1 – A gravidade concreta do crime - tráfico de quase 9 quilos de maconha, por reincidente específico, que estava em prisão domiciliar quando cometeu o crime - demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
3 - Não há demora injustificada do Estado se o prazo decorrido se deve à pluralidade de réus, com defesas técnicas distintas e prorrogação do prazo para apresentação da defesa por um deles, não havendo, assim, constrangimento ilegal na prisão.
4 - Ordem denegada.